Tribunal: TJPA
Processo: 0003104-38.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA:AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? REQUER O AGRAVANTE, A RETIFICAÇÃO DO CALCULO DE PENA, COM O AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA, DE MODO A SER CONSIDERADA A FRAÇÃO DE 2/5 PARA PROGRESSÃO DE REGIME ? Inocorrência. Conforme consta do parecer da Procuradoria de Justiça, corroborado pelo SISTEMA LIBRA, o agravante possui duas condenações definitivas, nos processos nº 0000726-84.2009.8.14.0401 e nº 0012012-16.2018.8.14.0401, ambos pelo crime de tráfico de droga, sendo que nesse último, na dosimetria da pena, fora reconhecida a agravante da reincidência, conforme consta dos autos (fl. 19/23). Dessa forma, incabível a consideração da fração de 2/5 para fins de progressão de regime. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: EDSON SILVA DAMASCENO
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003104-38.2020.8.14.0000

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REQUER O AGRAVANTE, A RETIFICAÇÃO DO CALCULO DE PENA, COM O AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA, DE MODO A SER CONSIDERADA A FRAÇÃO DE 2/5 PARA PROGRESSÃO DE REGIME - Inocorrência.
Conforme consta do parecer da Procuradoria de Justiça, corroborado pelo SISTEMA LIBRA, o agravante possui duas condenações definitivas, nos processos nº 0000726-84.2009.8.14.0401 e nº 0012012-16.2018.8.14.0401, ambos pelo crime de tráfico de droga, sendo que nesse último, na dosimetria da pena, fora reconhecida a agravante da reincidência, conforme consta dos autos (fl. 19/23). Dessa forma, incabível a consideração da fração de 2/5 para fins de progressão de regime.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária por Videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: EDSON SILVA DAMASCENO
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003104-38.2020.8.14.0000

RELATÓRIO

Tram bgbvvcggbfgbgfvbb Bnnhjjhn;ç xCV ta-se de Agravo em Execução interposto por
EDSON SILVA DAMASCENO,
em face da decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém.

O agravante, insatisfeito com o juízo que decidiu diferente do parecer do Ministério Público, requer a retificação do calculo de pena, alegando que possui apenas uma condenação, devendo ser afastada a reincidência, de modo a ser considerada a fração de 2/5 para a progressão de regime.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão ora agravada em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução, para que seja mantida a decisão integralmente.

É o relatório.

VOTO

O agravante requer a retificação do calculo de pena, alegando que possui apenas uma condenação, devendo ser afastada a reincidência, de modo a ser considerada a fração de 2/5 para a progressão de regime.

Conforme consta do parecer da Procuradoria de Justiça, corroborado pelo SISTEMA LIBRA, o agravante possui duas condenações definitivas, nos processos nº 0000726-84.2009.8.14.0401 e nº 0012012-16.2018.8.14.0401, ambos pelo crime de tráfico de droga, sendo que nesse último, na dosimetria da pena, fora reconhecida a agravante da reincidência, conforme consta dos autos (fl. 19/23).

Dessa forma, incabível a consideração da fração de 2/5 para fins de progressão de regime.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora